Tribunal: TJDFT
Processo: 0712440-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712440-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS VINÍCIUS SOTÉRIO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de tráfico de drogas. 1) Autoria e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. 2) Dosimetria. 1a Fase. Nota negativa atribuída à circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (quantidade e diversidade das drogas apreendidas). Manutenção. Réu flagrado por equipe da PCDF mantendo em depósito, para fins de difusão ilícita, 663 selos de 25B-NBOH, 15 comprimidos de MDMA e 65,81g de maconha. Critério de exasperação da pena-base. Pedido de incidência da fração majorante de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato. Improcedência. Prevalência do critério objetivo-subjetivo de elevação da pena-base. Sentença mantida máxime porque benéfica ao réu. 3) Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 59 do Código Penal, porque deveria ter aplicado a fração de (um sexto) de aumento para cada circunstância judicial valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois “O critério adotado pelo Tribunal de origem, qual seja: a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima dos tipos penais em abstrato, não se revela desproporcional. Inclusive, é frequentemente admitido por este Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no AREsp n. 2.143.224/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.157.348/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015